Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-70.2023.8.11.0090
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000527-70.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELSO CHAUCA - CPF: 018.979.881-50 (APELANTE), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO FABIANO DUTRA - CPF: 011.855.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA OZANA ARAUJO DA ROCHA - CPF: 037.675.771-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000527-70.2023.8.11.0090

APELANTE: CELSO CHAUCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N.11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele descumpriu medida protetiva imposta e perseguiu reiteradamente a vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000527-70.2023.8.11.0090

APELANTE: CELSO CHAUCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Celso Chauça
contra a sentença prolatada pela Vara Única de Nova Canãa do Norte que julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, e do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidente) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id.: 198891238).

A defesa, nas razões de apelação, pleiteia o acolhimento de erro material aplicado na somatória das penas aplicada.

Pretende a absolvição do réu por insuficiência de provas (Id.: 208987160).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 211640694).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 217457681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000527-70.2023.8.11.0090

APELANTE: CELSO CHAUCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
no período entre os dias 6 e 12 de setembro de 2023, na residência situada na Comunidade Nossa Gente, Celso Chauça descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência impostas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte, prolatada nos autos n. 1000490-43.2023.8.11.0090.

Fato 2:
nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Celso Chauça perseguiu a vítima Quézia Ozana Araújo da Rocha, sua ex-convivente, de forma reiterada,
“por meio de constantes contatos telefônicos, bem como idas à sua residência, ameaçando a sua integridade física e psicológica, restringindo sua capacidade de locomoção e perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher”
.

Consta que, além do descumprimento da medida de protetiva, na mesma data, apesar de a vítima ter informado a ele que não poderia estar no local, o acusado bradou, dizendo que:
“essa medida não valia de bosta nenhuma”
; e passou a proferir uma série de ameaças no sentido de que ceifaria sua vida e de qualquer outra pessoa que, por ventura, com ela se relacionasse.

Apurou-se que, após esse fato, o acusado passou a manter recorrentemente contato telefônico com a vítima, por meio do telefone de sua genitora, passando, inclusive, a vigiar e perseguir seus passos de forma reiterada,
“além de realizar constantes ameaças por meio de contato telefônico e presencialmente, invadindo sua residência em diversas oportunidade, tendo numa dessas quebrado o celular da vítima”
.

Ressai, ainda, da peça acusatória que, em decorrência das perseguições, a vítima, em 12-9-2023, registrou boletim de ocorrência sobre o descumprimento de medidas protetivas de perseguição, que estava sofrendo e que, após a comunicação ao investigador de polícia, ele a acompanhou até sua residência, momento em que flagrou Celso em frente de sua casa, tendo sido realizada sua prisão em flagrante.

Razão pela qual Celso Chauça foi denunciado pelo delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (fato 1) e pelo crime do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, (fato 2), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

A denúncia foi recebida em 9-10-2023.

Após instrução criminal, a sentença foi prolatada em 19-12-2023. O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, e do artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto (reincidente) e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não obstante, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que não há provas nos autos a sua incriminação.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, prisão em flagrante delito e depoimentos colhidos em ambas às fases.

A autoria delitiva igualmente restou evidenciada.

A vítima
Quézia Ozana Araújo da Rocha
, na fase judicial confirmou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que as reiteradas perseguições sofridas e o descumprimento de medida protetiva imposta ao seu ex-companheiro.

Inquirida pelo membro do Ministério Público como se deu a dinâmica dos fatos, contou que:

Vítima:
Eu vivi com ele 2 anos e 3 meses, toda a vida sempre vivendo violência, entendeu? Com ameaça pra acima de mim, me ameaçava com faca, puxava meu cabelo, eu o tempo todo não conseguia se sair dele, entendeu? Aí toda vida com a ameaça, aí separei dele, fiquei 7 meses separada, aí tornei e voltar de novo, aí mesmo sofrimento de novo. Aí ele assim não aceitava a separação o tempo todo me ameaçando. Aí eu vim procurar a polícia, policial, as polícia me ajudou. Aí eu falei pra ele não fica vindo aqui em casa. Ele tipo, adentrava dentro da minha casa, entendeu? Ele falava que isso aí não importava pra ele, esse negócio de Maria da Penha. Aí fui vivendo, fui vivendo essa vida, até que eu consegui sair dele.

Promotor de Justiça:
Eu preciso saber de alguns dados aqui específicos. A senhora tinha separado dele né, retornou, né? O que aconteceu a senhora foi na polícia e foram deferidas medidas protetivas, certo?

Vítima:
Sim, foi.

Promotor de Justiça:
Ele estava ciente dessas medidas protetivas?

Vítima:
Estava ciente.

Promotor de Justiça:
E ai eu preciso saber, ele foi lá e descumpriu essas medidas, como é que ele descumpriu o que que aconteceu?

Vítima:
Aí ele chegava assim, parece que estava drogado, porque diz que ele fuma, mexe com droga, né? Aí bêbado aí, tipo assim, entrava dentro do meu portão e eu pegava celular, começava a filmar ele tirar foto, tem foto dele. Aí, quando não estava a bom para ele, ele ia lá no sítio da mãe, ele ficava mandando mensagem, eu tirando o print tempo todo no celular. Eu disse, olha você não pode vir aqui, tipo assim, ele, Ah, que não sei o que eu vou te matar, que eu não aceito você arrumar outro homem, era o tempo todo, vizinhos viam também essa agressão, entendeu? No meio da rua, eu tentando se sair dele. Era sim, ele não, não aceitava.

Promotor de Justiça:
Então ele ia. Ele não foi só uma vez. Foram várias vezes que ele ia lá e realizava ameaças, ele ia na sua casa?

Vítima:
E passava na rua de moto, primeiro bêbado, drogado, depois voltava de novo no meu portão. Muitas vezes ele olhava a minha calcinha e até me julgou com o meu próprio filho que faleceu, disse que eu ficava com meu próprio filho.

(...)

Promotor de Justiça:
Uhum, a senhora relata também que teve um episódio recente, né? É que ele chegou lá isso já tendo uma medida protetiva, né? E ele quebrou o celular da senhora. Como é que foi isso?

Vítima:
Quebrou meu celular, tentou me enforcar, eu entrei em luta corporal com ele, derrubei a moto dele, peguei uma Pedra na mão. E os vizinhos tudo vendo aquilo lá. E até o vizinho do fundo orava, ô meu Deus, liberta essa mulher da mão desse homem aí tive que entrar em luta corporal ou ele me matava, eu não sei o que eu ia fazer.

(...)

Promotor de Justiça:
Mas eu quero só deixar bem claro, depois que essas medidas foram deferidas, ele continuou indo na casa da senhora, perseguindo, né?

Vítima:
Continuou sim.

O réu
Celso Chauça
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, admitiu que errou, mas alegou que, no dia dos fatos, Quézia quem teria ligado para ele ir em sua casa e buscar sua coisas e quando chegou
“foi preso”
.

Efetivamente sobre o descumprimento da medida protetiva imposta e em relação ao crime de perseguição reiterada, nada acrescentou. Os crimes sequer foram negados pelo réu.

Com efeito, verifica-se que, em virtude dos depoimentos prestados pela vítima, Celso perturbou a tranquilidade de Quézia, perseguindo-a recorrentemente, via telefone, dirigindo-se à sua residência. Além do mais, os relatos da vítima evidenciam que o réu também violentou psicologicamente seus filhos, menores de idade, à época dos fatos.

Ressalta-se que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, deve-se prestigiar a palavra da vítima, eis que, não raras vezes, encontra-se em situação de desigualdade em relação ao agressor.

Portanto, evidencia-se do caderno processual, que há provas suficientes dos crimes praticados pelo réu, sobretudo, tangentemente ao depoimento prestado pela vítima, especialmente na fase judicial, que conta com riqueza de detalhes como as agressões psicológicas e as perseguições reiteradas ocorreram durante o tempo de relacionamento com Celso.

De outro lado, igualmente restou caracterizada a prática do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, uma vez que, sabedor da medida protetiva imposta, nos autos n. 1000490-43.2023.8.11.0090, dirigiu-se à sua residência.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
correção de erro material
na somatória das penas, destaco que não merece acolhimento, pois, conforme se infere da sentença escorreito cálculo dosimétrico que resultou na pena de 1 (um) ano de reclusão para o delito de descumprimento de medida protetiva e 3 (três) meses de detenção para o crime de ameaça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela defesa de Celso Chauça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024